Tribunal: TCU
Processo: 014.673/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 5089/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor das beneficiárias relacionadas nos autos (peças 3 a 7). 1. Processo TC- Processo 014.673/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ângela Antonieta Mendonça (XXX.049.707-XX); Clara Metilde Pereira (XXX.288.627-XX); Elizabete Rita de Cássia Pereira (XXX.489.607-XX); Maria Luiza de Assumpção Cardoso (XXX.345.697-XX); Marli de Oliveira do Prado (XXX.596.647-XX); Sheila Cristina Pereira Ferreira (XXX.930.447-XX); Therezinha Maria Denys Maia de Magalhães (XXX.323.057-XX); Zelma Paes Bastos (XXX.159.277-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.